Tribunal: TJSP
Processo: 1046374-22.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). O autor adquiriu direito por outro modo (tarifa de habilitação), contrato que não prevê participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). O autor adquiriu direito por outro modo (tarifa de habilitação), contrato que não prevê participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil pública.
Embargos rejeitados.